Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-04.2023.8.11.0086
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002511-04.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VANDREA MANINI - CPF: 967.727.350-72 (RECORRIDO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CLIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É possível superar vício formal em recurso inominado e analisar o mérito quando os autos permitem formação de juízo seguro.

A instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias fraudulentas decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A ocorrência de débito atípico e em série revela falha de segurança que caracteriza fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

O dano moral é presumido em caso de subtração indevida de valores por falha do serviço bancário.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso inominado
, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com base no art. 93
2, III, do CPC e no Enunciado n.
30 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

No agravo interno, a instituição bancária requer a
submissão da matéria ao órgão colegiado
, argumentando que a decisão monocrática não representa entendimento pacífico e que violaria os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no Id n.
267524778
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

Embora a decisão monocrática tenha se limitado a reconhecer vício formal no recurso inominado, entendo possível e oportuno

analisar o mérito recursal
, uma vez que o conjunto dos autos permite a formação de juízo seguro quanto ao acerto da sentença proferida em primeiro grau.

Depreende-se dos autos que a
parte autora ajuizou ação indenizatória contra o Banco do Brasil, alegando a realização de
14 pagamentos de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
, todos no mesmo dia, sem sua autorização, totalizando
R$ 35.000,00

(trinta e cinco mil reais)
debitados indevidamente de sua conta corrente. Afirmou que foi vítima de fraude e que o banco não adotou qualquer mecanismo de segurança para impedir a transação atípica.

O juízo de primeiro grau reconheceu a
falha na prestação do serviço bancário
, condenando o réu ao pagamento de

R$ 35.000,00

(trinta e cinco mil reais)
por danos materiais
, corrigidos e com juros;
e
R$ 2.000,00
(dois mil reais)

a título de
danos morais
, igualmente atualizados.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor
. Nos termos do art. 14 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando
a
demonstração do defeito no serviço e o nexo causal com o dano.

No presente caso
, a ocorrência de
14 pagamentos sequenciais de boletos de mesmo valor
revela comportamento atípico e previsível de fraude, que deveria ter sido detectado por sistemas de segurança
bancária minimamente eficientes
.

O banco, por sua vez,
não demonstrou a regularidade das transações
. Limitou-se a juntar prova da liberação do aplicativo bancário pela autora em data anterior aos fatos, sem
vínculo direto com os pagamentos impugnados. Não comprovou que as transações partiram de dispositivo conhecido ou autorizado, tampouco que tenha agido com a diligência necessária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
transações fraudulentas configuram fortuito interno
, ensejando a responsabilização da instituição financeira, conforme dispõe a
Súmula 479 do STJ
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Em relação à
condenação a título de
dano moral no valor de R$ 2.000,00

(dois mil reais)
também merece ser mantida. A falha na segurança bancária e o não ressarcimento imediato dos valores indevidamente debitados geraram abalo psicológico à parte autora, configurando dano extrapatrimonial indenizável.

O valor arbitrado mostra-se
razoável, proporcional
e em consonância com os critérios fixados pela jurisprudência, não caracterizando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Condeno
a
agravante ao pagamento de multa, fixada em
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.021, § 4º, do CPC
, sem concessão de gratuidade desta multa. A interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito do valor da multa, conforme
art. 1.021, § 5º, do CPC
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025